Tribunal: TJPA
Processo: 0001719-83.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001719-83.2013.8.14.0070

APELANTE: ALTAIR FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 06/05/2013. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 06/11/2020 E PUBLICADA EM 16/11/2020. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 08 MESES DE DETENÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

DECORRIDOS MAIS DE 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

PRAZO PRESCRICIONAL, DE ACORDO COM O ART. 109, VI, DO CPB, É DE 03 (TRÊS) ANOS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 110, § 1º, DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, VI E ART. 110, § 1º, TODOS DO CP.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ALTAIR FERREIRA DA SILVA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou a cumprir pena de 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, pela
prática do crime previsto no art. 306 do CTB.

De acordo com a denúncia (ID 19086572), no dia 07/04/2013, o acusado conduzia veículo com visíveis sinais de embriaguez e, ao ser parado em uma Blitz e submetido ao exame de dosagem alcoólica, foram constatados níveis superiores ao permitido em lei.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 306 do CTB.

Em ID 19086573, recebida a denúncia em 06/05/2013;

Na sentença, ID 19086611, publicada no dia 16/11/2020, a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 306 do CTB.

Em Razoes recursais, ID 19086614, requereu a defesa o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Em contrarrazoes, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 20755674, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso interposto.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Cuida-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ALTAIR FERREIRA DA SILVA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou a cumprir pena de 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, pela
prática do crime previsto no art. 306 do CTB.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Adentrando no mérito recursal, tem-se que o apelante requer, em tese única, que se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois, afirma, a denúncia foi recebida em 06/05/2013; a sentença penal condenatória, prolatada 06/11/2020 e publicada em 16/11/2020, o condenou a cumprir pena de 08 meses de detenção, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, não havendo mais, portanto, qualquer possibilidade de agravamento da pena.

Há que ser dado provimento ao apelo.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no artigo 306 do CTB, restando cominada pena de 08 meses de detenção, penalidade que, nos termos dos artigos 109, VI, do CPB, prescreve em 03 (três) anos.

Assim, em tendo a denúncia sido recebida em maio de 2013, sendo a sentença penal condenatória publicada somente em novembro de 2020, a qual já transitou em julgado para o Ministério Público, há que ser reconhecida a prescrição, dando-se provimento ao recurso de apelação, na medida em que do recebimento da denúncia à prolação da sentença transcorreram mais de 03 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 08 meses de detenção

fixada pelo juízo
a quo
para o crime pelo qual foi o ora apelante denunciado e condenado, art. 306 do CTB, que, conforme dispõe o art. 109, VI do CP, prescreve em 03 (três) anos, como ao norte consignado.

Acerca do provimento ao apelo, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

"... Assim, considerando que, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, levando em conta o lapso temporal de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses entre o dia de recebimento da denúncia (06/05/2013), e a data da publicação da sentença condenatória (06/11/2020), não há como negar que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade retroativa, vez que, inexoravelmente transcorreu prazo superior ao estabelecido pelo comando normativo entre os marcos interruptivos...".

Diante disso, em já tendo passados mais de 03 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, reconhecendo extinta a punibilidade do ora apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI e art. 110, § 1º, do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
05
de
agosto
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024